Tribunal: TJES
Processo: 5005876-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.SCP 001 e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL
– LITISPENDÊNCIA –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO -
APELAÇÃO ADESIVA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - NÃO CABIMENTO
- ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – TEMA 202 DO STJ
– RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

1 –
A apelante Nobile Gestão de Empreendimentos defende que a verba sucumbencial deve observar o disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC, não sendo o caso de aplicação da regra prevista no § 8º do mesmo dispositivo.
Sem delongas, razão não lhe assiste, pois, julgado extinto o processo em decorrência da litispendência, inegável que
o
crédito tributário ainda continua exigível do devedor, que não aufere proveito econômico com o
decisum,
motivo pelo qual correta a estipulação dos honorários por equidade.

Precedentes
.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 202, pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária.

3 - Recurso adesivo do município provido e da executada desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do município e negar provimento ao da executada, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005876-42.2021.8.08.0024

APELANTE
:
NOBILE GESTÃO DE EMPREEDIMENTOS LTDA -SCP 001 E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA -SCP 001
em face da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da execução fiscal ajuizada pela municipalidade, que julgou extinto o feito ante a existência de litispendência, nos termos do art. 485, V, CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões (id. 5207525) aduz a apelante, em síntese, que a fixação dos honorários deve ser estabelecida na forma do art. 85, §2º, CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da causa (R$119.450,80), e não equitativamente.

Contrarrazões id. 5207530 pelo desprovimento do recurso. Apelação adesiva - id. 5207531 - sustentando a impossibilidade da condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a sentença julgou extinta a ação de execução fiscal, proposta pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 485, V, do CPC, porquanto configurada a litispendência.

Ainda, o juízo
a quo
condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais).

A apelante defende que a verba sucumbencial deve observar o disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC, não sendo o caso de aplicação da regra prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

Sem delongas, tenho que razão não lhe assiste, pois, julgado extinto o processo em decorrência da litispendência, inegável que
o
crédito tributário ainda continua exigível do devedor, que não aufere proveito econômico com o
decisum,
motivo pelo qual correta a estipulação dos honorários por equidade.

Nesse sentido a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.4. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, aplicando-se o § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fixar a verba honorária
.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS PREVISTOS NOS §§2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. ADOÇÃO §8º DO ARTIGO 85. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES STJ.
APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi o Recorrente quem deu causa à equivocada propositura da presente ação após já ter ajuizado no ano anterior idêntica demanda, a fim de executar o crédito estampado na mesma CDA. 2. Gize-se que a parte Apelada/ Executada, apresentou defesa técnica e nela apontou a existência do referenciado pressuposto processual negativo (litispendência), obstando, pois, o prosseguimento da presente ação, de modo que incumbe ao Ente Estatal apelante remunerar a defesa apresentada.
3. Em sede de remessa ex officio, atenta aos critérios elencados no artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil, entendo que deve reformada a sentença, para fins de fixar os honorários de sucumbência nos termos do §8º do artigo 85, do CPC, eis que na hipótese inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ
3. Em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional do patrono da apelada, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo Apelante. 4. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada.

No que tange à apelação adesiva, assiste razão ao município, haja vista que no julgamento do Tema 202 o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao de Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda-SCP001

e

DAR PROVIMENTO
ao do município
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso interposto por Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. SCP 001 e dou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.
Acompanho, integralmente, o voto do relator.